Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710953-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANO PEREIRA MIGUEL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação, conforme ID 40718041. O apelante DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno no ID 42063595. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelado LUCIANO PEREIRA MIGUEL para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 08 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora